Tribunal: TJMT
Processo: 1034454-35.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034454-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), COMPENSADOS TROMBETTAS LTDA - EPP - CNPJ: 37.461.951/0001-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ITAMIR LUIS TROMBETTA - CPF: 430.131.201-34 (AGRAVANTE), CARLOS ANTONIO TROMBETTA - CPF: 311.347.501-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO BLOQUEADO VIA RENAJUD. CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. PRECEDENTE DE LIBERAÇÃO DE OUTRO BEM NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO À ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Compensados
Trombettas
Ltda – EPP e seus sócios contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para liberação de restrição judicial sobre veículo objeto de bloqueio por meio do sistema RENAJUD, no âmbito de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na citação do executado, em razão de suposta irregularidade na entrega da correspondência; (
ii
) saber se a ausência de juntada integral da pesquisa RENAJUD comprometeu o contraditório e caracteriza cerceamento de defesa; e (
iii
) saber se houve violação ao princípio da isonomia diante da liberação de outro veículo em situação semelhante.

III. Razões de decidir

3. A citação realizada nos moldes do art. 8º, II, da Lei n. 6.830/1980 é válida quando entregue no endereço do executado, ainda que recepcionada por terceiro, conforme entendimento do STJ, sendo presumido o conhecimento do ato.

4. A alegada omissão da Secretaria quanto à juntada da pesquisa RENAJUD não comprometeu o contraditório, exercido de forma diferida, uma vez que os agravantes se manifestaram nos autos e requereram substituição de bens.

5. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto (CPC, art. 282, § 1º).

6. A alegação de tratamento desigual não prospera,
pois
a liberação do outro veículo decorreu de pedido específico, devidamente fundamentado, o que não se repetiu quanto ao bem ora questionado.

7. A isonomia exige tratamento igual a situações equivalentes, não havendo violação quando há distinção de contexto processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A citação realizada por AR no endereço do devedor, nos termos da Lei n. 6.830/1980, art. 8º, II, é válida mesmo que recebida por terceiro, salvo prova de prejuízo. 2. A ausência de contraditório prévio em constrições realizadas via RENAJUD não enseja nulidade, desde que exercido posteriormente. 3. A existência de decisão anterior de liberação de bem, por fundamentos distintos e devidamente instruída, não obriga o juízo a adotar idêntica solução para hipóteses distintas."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Compensados
Trombettas
Ltda – EPP,
Itamir
Luís Trombetta e Carlos Antônio Trombetta, em face de decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0000082-90.2010.8.11.0101, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à liberação de restrição judicial incidente sobre o veículo BMW/R1250 GS 0A42, placa RYO9H74, imposta via sistema RENAJUD.

A parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade da constrição, por ausência de intimação formal sobre a ordem judicial que determinou a restrição, alegando que a omissão da Secretaria da Vara quanto à juntada integral da pesquisa RENAJUD comprometeu o exercício pleno do contraditório. Invoca, ainda, violação ao princípio da isonomia, sob o argumento de que decisão anterior do juízo de origem teria determinado a liberação de outro veículo (placa QCQ-4934), alcançado pela mesma ordem de bloqueio.

Requer, ao final, o provimento do agravo de instrumento, com a consequente liberação da restrição judicial imposta ao veículo mencionado, bem como a concessão de tutela recursal de urgência.

O pedido liminar foi indeferido, por entender ausentes os pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão da medida.

O agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da citação e da penhora, bem como a inexistência de prejuízo concreto apto a configurar nulidade, sustentando, ainda, a ausência dos requisitos para a concessão de tutela de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o ato citatório nos autos originários foi regularmente efetivado por via postal, conforme permitido pelo art. 8º, inciso II, da Lei n. 6.830/80, que estabelece regra própria para execuções fiscais:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

No caso concreto, não se verifica irregularidade capaz de infirmar a validade da citação realizada. A correspondência foi encaminhada ao endereço constante na CDA, presumivelmente correto, e o Aviso de Recebimento foi assinado por pessoa não identificada como estranha aos autos, o que não macula o ato citatório, a menos que demonstrado, de forma cabal, o desconhecimento ou ausência de vínculo do recebedor com o destinatário, o que não ocorreu.

Neste ponto, é prudente relembrar o entendimento consolidado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF, RESPECTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CITAÇÃO POR AR RECEBIDA POR PESSOA DIVERSA DO REPRESENTANTE LEGAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
1. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia). 2. O recurso especial não merece ser conhecido em relação
a
questão que não foi tratada no acórdão recorrido, sobre a qual nem sequer foram apresentados embargos de declaração, ante a ausência do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia). Ressalte-se que "a alegação de que o recurso especial versa sobre matéria de ordem pública não enseja a superação do requisito do prequestionamento" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1806728/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019,
DJe
16/10/2019).
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal é no sentido de que a Lei de Execução Fiscal traz regra específica sobre a questão no
art
. 8º, II, que não exige seja a correspondência entregue ao seu destinatário, bastando que o seja no respectivo endereço do devedor, mesmo que recebida por pessoa diversa, pois, presume-se que o destinatário será comunicado" (
AgRg
no REsp 1178129/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2010,
DJe
20/08/2010)
. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2313937 SC 2023/0072870-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023)

Ausente, portanto, demonstração de vício ou prejuízo, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Ainda, os agravantes sustentam que houve cerceamento de defesa, uma vez que não teriam sido oportunamente intimados da existência da restrição judicial imposta ao veículo de placa RYO9H74, em virtude de suposta falha da Secretaria da Vara, que teria deixado de juntar o resultado completo da pesquisa RENAJUD.

Todavia, conforme expressamente apontado pelo juízo de origem e reiterado pela Procuradoria do Estado, a parte agravante teve ciência da constrição e exerceu contraditório, tendo inclusive requerido a substituição do bem e logrado êxito quanto à liberação de outro veículo.

É inegável que a constrição judicial por meio dos sistemas eletrônicos, como o RENAJUD, possui natureza cautelar e é medida legítima, especialmente nas execuções fiscais, onde há interesse público envolvido. O contraditório em tais casos se perfaz, a rigor, de forma diferida, ou seja, após a constrição, conforme jurisprudência reiterada do STJ e doutrina especializada.

Ainda que se admita alguma irregularidade formal decorrente de eventual atraso ou omissão cartorária, esta não enseja nulidade do ato judicial, na ausência de demonstração inequívoca de prejuízo processual concreto. Tal compreensão é reforçada pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, hoje positivado no art. 282, § 1º, do CPC:

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

No caso concreto, observa-se que os agravantes tiveram ampla oportunidade de manifestação nos autos e formularam requerimentos sucessivos ao juízo de piso. O suposto desconhecimento sobre a existência da restrição não os impediu de atuar processualmente, tampouco de buscar a substituição de garantia, o que evidencia a plena preservação do contraditório e da ampla defesa.

Aduz-se, ainda, que o juízo de origem teria incorrido em violação ao princípio da isonomia ao liberar um dos veículos (placa QCQ-4934) e manter a restrição sobre outro (placa RYO9H74), apesar de ambos constarem da mesma ordem judicial.

A crítica, embora bem articulada, não procede. Conforme destacado pelo juízo originário e reiterado pela Procuradoria do Estado em contrarrazões, o levantamento da restrição do primeiro bem decorreu de pedido específico, instruído com documentação comprobatória, que viabilizou o deferimento judicial.

Por outro lado, quanto ao segundo veículo, os agravantes não apresentaram justificativa técnica suficiente nem instruíram o pedido com elementos hábeis a demonstrar a inadequação do bem como garantia ou a existência de excesso de penhora. A diferença de tratamento, portanto, não decorre de discricionariedade injustificada, mas sim da divergência de contexto fático e processual entre os pedidos.

Vale rememorar que a isonomia não exige tratamento idêntico a situações desiguais, mas sim tratamento proporcional segundo as peculiaridades do caso concreto.

Cumpre reforçar que se cuida de execução fiscal, regida por regras específicas, em que o crédito tributário goza de presunção de legitimidade, sendo a constrição patrimonial instrumento necessário à sua efetividade. A liberação indevida de bens penhorados comprometeria a arrecadação e o interesse público envolvido.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por Compensados
Trombettas
Ltda – EPP,
Itamir
Luís Trombetta e Carlos Antônio Trombetta, mantendo-se
incólume
a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e manteve a restrição judicial sobre o veículo de placa RYO9H74, e, por consequência, julgo prejudicado o recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026